Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-21.2022.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL REZENDE - CPF: 947.073.751-20 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003077-21.2022.8.11.0010 - PJE

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

RAQUEL REZENDE

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO. COMPROVADO. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMORA NO RESTABELECIMENTO. PRAZO DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrente RAQUEL REZENDE postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva no reestabelecimento do serviço de energia para sua unidade de consumo, após a queda de energia ocorrida no dia 20 de setembro de 2022 por volta das 11h30min.

2.
Verifico que a parte Recorrida trouxe aos autos a complexidade da causa da interrupção de energia elétrica, a qual foi causada por queda de arvores que rompeu a fiação elétrica.

3.
Consta dos autos que a empresa Recorrida trabalhou para restabelecer a energia elétrica ainda no dia 20 de setembro e 2022, a contar das 15h03min, tendo sido interrompido às 23h50min por insegurança para a equipe, sendo que retornaram no dia seguinte e concluíram os reparos por volta das 20h05min.

4.
Os documentos colacionados aos autos comprovam que após a interrupção do serviço de energia houve a imediata tentativa em reparar a rede para restabelecer o serviço de energia elétrica, sendo que no prazo inferior a 36 (trinta e seis) horas foi restabelecida a energia no local.

5
. Repara-se pelas fotografias anexadas a contestação, que o local em que ocorreu o rompimento da rede é de difícil acesso, portanto, plenamente justificável a demora para o reparo em prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas.

6
. A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura-se conduta abusiva, contudo, no caso a demora está amparada por dificuldades de acesso ao local e que o rompimento da fiação ocorreu por fortuito, razão pela qual a improcedência do pedido de indenização por danos morais é adequada.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente RAQUEL REZENDE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023